Tribunal: TJES
Processo: 0004198-90.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004198-90.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (4)

APELADO: ARENO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DO VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – OCORRÊNCIA – MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15

1
. Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
. Considerando as peculiaridades que permeiam o presente caso, resta demonstrado o viés protelatório dos embargos, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004198-90.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMG SA, CREDITAQUI FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: ARENO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra v. acórdão de id. 9023715 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
ARENO DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais (id 9127055), a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque inexiste dano moral a ser indenizado.

Contrarrazões no id. 9315805.

Por meio do despacho de id. 9222324 intimei o embargante para manifestar sobre a plicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC, porém permaneceu inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004198-90.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BMG SA, CREDITAQUI FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: ARENO DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra v. acórdão de id. 9023715 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por
ARENO DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais (id 9127055), a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque inexiste dano moral a ser indenizado.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Pois bem.

Conforme o magistério doutrinário “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)” - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque uma das teses recursais centrais debatidas foi o pedido de indenização por danos morais, oportunidade em que foi firmado o entendimento de que é correta a condenação dos bancos ao seu pagamento.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dele.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Desta forma, entendo que é caso de desprovimento do recurso com a aplicação de multa em desfavor do banco embargante. Isso porque cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é “espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)” e, também, que “os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido” (STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Neste novo recurso, como dito, a parte embargante, notadamente, alega questões atinentes ao mérito da demanda, uma vez que insatisfeita com a conclusão antes externada por este Colegiado.

Assim, claro se mostra o viés meramente protelatório do recurso, uma vez que todas as questões já foram devidamente tratadas quando do recurso de apelação interposto por Areno do Nascimento.

Por sinal, Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção
1
, recurso manifestamente protelatório é aquele “que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.”

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, no caso em concreto, considerando, como dito, as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa de origem.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
condenando a parte embargante ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

1
Em Novo Código de Processo Civil Comentado – 2016, p. 1.728.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.